Tribunal: STF
Processo: RE 75463
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE. SEGURANÇA POLICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
O STF reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de expediente cobrada a título de segurança a fiscalização policial, e assim prevista na Lei nº 4.492/67, modificada pela Lei nº 4.747/68, do Estado de Minas Gerais. - Recurso conhecido e provido.